Tribunal: TJSP
Processo: 2192815-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória c.c. Restituição de Valores. Fase de cumprimento da sentença. DECISÃO que homologou os cálculos apresentados pelo "Expert". INCONFORMISMO da Financeira agravante deduzido no Recurso. EXAME: Necessária observância das diretrizes traçadas no RESP no 1.099.212/RJ e na Súmula 564 do C. Superior Tribunal de Justiça. Correção monetária que se destina à

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação Declaratória c.c. Restituição de Valores. Fase de cumprimento da sentença. DECISÃO que homologou os cálculos apresentados pelo "Expert". INCONFORMISMO da Financeira agravante deduzido no Recurso. EXAME: Necessária observância das diretrizes traçadas no RESP no 1.099.212/RJ e na Súmula 564 do C. Superior Tribunal de Justiça. Correção monetária que se destina à recomposição do poder de compra da moeda corroída pela inflação. Atualização monetária que é devida sobre o VRG contratado a contar da contratação, e do VRG antecipado a contar de cada pagamento, sob pena de desequilíbrio contratual. Perito que reconheceu a ausência de correção monetária, sob a alegação de que não houve previsão no título exequendo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*